Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. ART. 1240 DO CC. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. POSSE, LAPSO TEMPORAL ININTERRUPTO, AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI CONFIGURADO. DETENÇÃO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA POSSE EM NOME DE OUTREM. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A usucapião, consagrada nos artigos 1.238 a 1.242 do Código Civil, como modo originário de aquisição da propriedade, pressupõe, além do exercício contínuo e pacífico da posse pelo lapso temporal legalmente estabelecido, a manifestação inequívoca do animus domini por parte do possuidor. Tal elemento subjetivo, caracterizado pela intenção de se comportar como titular do domínio, é indispensável para a configuração desse instituto jurídico.
2. A apelada/possuidora ao proceder à locação do imóvel, exteriorizou, de forma inequívoca, o exercício de um dos atributos eminentes da propriedade: a faculdade de dispor. Tal conduta, em consonância com a realização de benfeitorias e a postura assumida perante terceiros, evidencia o animus domini, revelando a intenção indelével de se comportar como titular legítima do bem.
3. Usucapião especial de imóvel urbano. Nos termos do art. 1.240 do Código Civil, para a usucapião especial urbana é necessário que se comprove: a posse, em área urbana de até duzentos e cinquenta (250) metros quadrados, por cinco (05) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Restando comprovada a presença dos requisitos necessários para a usucapião, mostra-se escorreita a sentença resistida ao julgar procedente o pedido da ação de usucapião e improcedentes os pedidos reconvencionais. Requisitos legais demonstrados.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.